Tribunal: TJBA
Processo: 8007024-97.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007024-97.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MOISES OLIVEIRA DE PONTES e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESTINO INTERESTADUAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que condenou os réus, respectivamente, às penas de 8 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, além de dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003, apenas para o primeiro apelante). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolver o apelante LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA do crime de tráfico de drogas, diante da alegada ausência de dolo ou ciência quanto à natureza ilícita da carga; (ii) estabelecer se incide, no caso, a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao tráfico interestadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova oral e documental, especialmente os depoimentos dos policiais rodoviários federais e as próprias declarações dos réus, demonstra que LUIZ CARLOS tinha conhecimento da presença de drogas no veículo, sendo inequívoca sua adesão consciente à empreitada criminosa. O odor forte, a visibilidade dos entorpecentes e a expressiva quantidade apreendida (mais de 90kg de drogas) afastam a alegação de desconhecimento. O dolo do corréu LUIZ CARLOS restou configurado ao admitir que percebeu a existência da droga no trajeto e, ainda assim, prosseguiu na viagem, assumindo voluntariamente o risco da conduta. A aplicação da teoria da cegueira deliberada mostra-se desnecessária, pois há comprovação direta do conhecimento e da adesão do réu à prática delitiva. A causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca da destinação interestadual da droga. Na hipótese dos autos, os depoimentos e interrogatórios confirmam que o destino da droga era Paulo Afonso/BA, inexistindo elementos de que seria transportada para outro Estado. Tal conclusão não decorre de interpretação benevolente ou extensiva em favor dos réus, mas sim da aplicação rigorosa do princípio da legalidade estrita que deve nortear a persecução penal. Com efeito, a majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 possui requisitos objetivos específicos que, no caso presente, simplesmente não se encontram demonstrados nos autos. No caso vertente, ainda que se perscrutassem minuciosamente todos os elementos probatórios disponíveis - desde os depoimentos policiais até os interrogatórios dos réus, passando pelos laudos periciais e demais documentos -, não se logra identificar sequer um único elemento que autorize, com a segurança jurídica exigida, a conclusão de que o tráfico possuía caráter interestadual. Afastada a majorante do tráfico interestadual, impõe-se a readequação das penas impostas, observada a quantidade de drogas, a reincidência e a confissão espontânea. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, tão somente para afastar a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando as penas para: MOISÉS OLIVEIRA DE PONTES - 07 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 573 dias-multa e, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA - 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 563 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença por seus demais fundamentos Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I, 59, 65, III, "d", e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 587. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007024-97.2024.8.05.0191, em que figuram como apelantes MOISÉS OLIVEIRA DE PONTES e LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.